Tribunal: TJES
Processo: 5000976-03.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000976-03.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
INTERESSADO: D. L. D. M. S. e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000976-03.2025.8.08.9101

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
DAVI LUIZ DE MARTIN SABINO; MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA P
ÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUT
ELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. TRATAMENTO MÉDICO
. PRESENTE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outro, contra decisão proferida nos autos do processo nº 5000416-21.2025.8.08.0061, que deferiu medida liminar para que os agravantes, forneçam Terapia ABA, composta de psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicopedagogia, além do fornecimento de transporte sanitário ao agravado.

2. Pretendeu a agravante ver atribuído efeito suspensivo à decisão agravada. Em ID 15678762, houve o indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

3. Insurge-se o agravante, em síntese, alegando a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

4. No caso em análise, os elementos constantes dos autos evidenciam a necessidade do tratamento pleiteado. Os relatórios médicos acostados indicam a imprescindibilidade do acompanhamento multidisciplinar especializado, inclusive com indicação do método ABA, especialmente considerando tratar-se de paciente em fase de desenvolvimento, circunstância que demanda intervenção precoce e contínua.

5.
Ademais, a responsabilidade dos entes públicos é
solidária
, havendo exigência de atuação integrada do Poder Público em todas as suas esferas federativas (UNIÃO, ESTADO e MUNICÍPIO) para garantir o direito à saúde de todos os cidadãos, conforme a previsão constitucional das normas contidas nos artigos 196 e 23, II, da Constituição Federal, que estabelecem, respectivamente, o dever e a competência comum dos entes políticos na prestação da saúde. Assim, a obrigação de fazer discutida nos autos pode ser exigida em conjunto ou separadamente
.

6. O C. Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento no RE nº 855.178/SE, consagrou o Tema 793 da Repercussão Geral, nos seguintes termos: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

7.
Desse modo, presente a demonstração, em cognição sumária, da probabilidade do direito da parte autora, a decisão de origem deve ser mantida.

8. Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a Decisão liminar deferida nos autos
de origem
.

Em consequência, julgo extinto este agravo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)